Tribunal: STF
Processo: ARE 1575968
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 215):



    “Apelação cível. Direito Previdenciário. Pedido de revisão da pensão por morte para que corresponda à integralidade do que receberia o segurado se vivo estivesse. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Julgamento embasado no descumprimento das regras previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. Hipótese em que o direito à integralidade e proporcionalidade do benefício restou reconhecido em favor da parte autora por sentença transitada em julgado proferida em processo anterior, no qual houve o cumprimento da obrigação em março de 2016, data a partir a qual nova defasagem surgiu, estando o benefício congelado desde então. Ofensa à coisa julgada. Em que pese não haver direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração da estrutura remuneratória (Tema nº 41/STF), deve-se assegurar a garantia da irredutibilidade de vencimentos e a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado, como a presente, enquanto substituir a situação fática e jurídica que lhe deu causa, condição implícita denominada cláusula rebus sic stantibus, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a prova documental demonstra que se mantiveram inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais foi estabelecido o juízo de certeza em que se assenta a sentença proferida em favor da parte autora, não havendo modificação da estrutura remuneratória e nem mesmo do entendimento jurisprudencial acerca do tema, eis que o trânsito em julgado da sentença ocorreu muitos anos após a promulgação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e a consolidação da jurisprudência a respeito da matéria. Manutenção da situação fática e jurídica que deu suporte ao pronunciamento judicial transitado em julgado que esvazia o debate a respeito do preenchimento dos requisitos contidos na Emenda Constitucional nº 47/2005. Ofensa à coisa julgada constatada. Atualização devida. Sentença reformada. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 219), foram parcialmente providos “apenas e tão somente para determinar a observância da Súmula nº 111/STJ sobre a verba sucumbencial” (Doc. 232, fl. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 237), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 40, §§ 7º e 8º; e 42, §2º, da CF/1988, bem como ao Tema 396/STF. 



    Aduz que, “sem o preenchimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/05 e tendo o ex-servidor falecido na vigência da EC 41/03, a conclusão óbvia é de que a parte autora não faz jus à integralidade nem à paridade, de modo que o cálculo de sua pensão deve ocorrer nos moldes do art. 40, § 7º, da CRFB/88, com redação dada pela EC 41/03.” (Doc. 237, fl. 9).



    Defende que “o acórdão recorrido, ao conceder integralidade e paridade à pensão da recorrida com fundamento em decisão judicial anterior, sem verificar o preenchimento dos requisitos excepcionais da EC 47/2005, ignorou o comando constitucional do art. 42, § 2º da CF e a legislação estadual a que ele remete, bem como a tese jurídica vinculante fixada pelo próprio TJRJ em sede de IRDR” (Doc. 237, fl. 10).



    Argumenta, que “o acórdão recorrido, ao invocar a proteção à coisa julgada para manter decisão judicial anterior que garantiu paridade e integralidade à pensionista, interpretou incorretamente o alcance do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.” (Doc. 237, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi inadmitido na origem (Doc. 247), com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    No agravo (Doc. 255), a parte agravante impugna todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, para para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente à coisa julgada ocorrida em processo anterior e ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da paridade e integralidade, em conformidade com a EC 47/2005, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1383912 AgR / RS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/4/2024)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1334707 AgR / SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022)



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões proferidas no ARE 1368119/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/10/2025; e ARE 1556054 / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/9/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente